Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-67.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000349-67.2020.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNAN SALVIANO ESCARIAO Advogado(s): RAFAEL DOS SANTOS GOMES APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. direito PROCESSUAL CIVIL. ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA NÃO EXIGIDO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO conhecido e PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000349-67.2020.8.05.0027, em que figuram como apelante EDNAN SALVIANO ESCARIAO e como apelado MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.